Tribunal: TJMT
Processo: 1033802-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033802-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARLOS VICTOR ROSA PEREIRA - CPF: 042.002.581-29 (ADVOGADO), YASMIN JAPIASSU DE SOUZA - CPF: 046.935.681-20 (IMPETRANTE), JOSE HENRIQUE LEAL SILVA - CPF: 038.880.121-20 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DE ALTO ARAGUAIA, ALTO GARCAS, ALTO TAQUARI,GUIRATINGA, ITIQUIRA E PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JOSE HENRIQUE LEAL SILVA - CPF: 038.880.121-20 (PACIENTE), MARLOS VICTOR ROSA PEREIRA - CPF: 042.002.581-29 (IMPETRANTE), YASMIN JAPIASSU DE SOUZA - CPF: 046.935.681-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), GIULIA PEDROSA CAVALLARI - CPF: 081.818.911-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1033802-18.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: YASMIN JAPIASSU DE SOUZA, MARLOS VICTOR ROSA PEREIRA
PACIENTE: JOSE HENRIQUE LEAL SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CÁRCERE PRIVADO MAJORADO E LESÕES CORPORAIS PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA NA PRÁTICA DE CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA. EXISTÊNCIA DE FILHOS MENOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS NÃO COMPROVADOS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Alto Araguaia/MT, que homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e cárcere privado, no contexto da Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva, diante da alegação de ausência de requisitos do art. 312 do CPP e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo diante da existência de filha menor e predicados pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir

3.1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva.

3.2. Constatou-se, ainda, a existência de condenação criminal anterior e transitada em julgado por crimes da mesma natureza, o que reforça o
periculum libertatis
.

3.3. A alegação de possuir filho menor não foi acompanhada de comprovação da imprescindibilidade da presença do paciente no núcleo familiar.

3.4. As condições pessoais favoráveis não afastam a decretação da custódia cautelar quando demonstrados os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Teses de julgamento: “1. É legal a prisão preventiva decretada com base em elementos concretos que evidenciem a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em casos de violência doméstica com risco de reiteração delitiva.”

“2. A existência de filhos menores não autoriza, por si só, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se ausente demonstração inequívoca de imprescindibilidade da presença do réu no núcleo familiar.”

“3. A existência de condições pessoais favoráveis não permite a revogação da custódia preventiva do paciente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação”.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 312 e 313, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 982.702/SP; AgRg no HC n. 837.379/RS; AgRg no RHC n. 209.543/DF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1033802-18.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: MARLOS VICTOR ROSA PEREIRA E OUTRO(S)

PACIENTE: JOSÉ HENRIQUE LEAL SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSÉ HENRIQUE LEAL SILVA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo Plantonista da Comarca de Alto Araguaia/MT, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 129, §13 e 148, §1o, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Os impetrantes sustentam que:
1)
a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, notadamente porque ausente os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
o paciente possui endereço fixo e profissão lícita no distrito culpa, além de possuir filho menor, razão pela qual é possível substituir a custódia preventiva pelas medidas diversas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 318264862].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 318415362]

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 318582369].

O Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 320084374].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1033802-18.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, buscam os impetrantes cessar o constrangimento ilegal a que está submetido JOSÉ HENRIQUE LEAL SILVA, por ordem do Juízo Plantonista da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos n. 1002052-35.2025.8.11.0020.

A despeito da omissão dos impetrantes em juntar as peças necessárias para elucidar os fatos delituosos, em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais (PJE), verifico que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 22 de setembro de 2025, em razão da prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 129, §13 e 148, §1o, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2025.304301, confeccionado pelos policiais do Núcleo PM de Araguainha/MT para elucidar os fatos e a prisão,
verbis
:

“ESTA GUPM FOI ACIONADA VIA COPOM, ATRAVÉS DO NÚMERO 190, PELA RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AO CHEGAR AO LOCAL, A EQUIPE POLICIAL ENCONTROU A SENHORA G. NO INTERIOR DA UNIDADE HOSPITALAR, VISIVELMENTE ABALADA, E ESTA RELATOU QUE HAVIA PROCURADO ABRIGO NO HOSPITAL APÓS TER SIDO AGREDIDA POR SEU COMPANHEIRO, COM QUEM MANTÉM UM RELACIONAMENTO HÁ APROXIMADAMENTE QUATRO MESES. SEGUNDO RELATO DA VÍTIMA, DURANTE UMA DISCUSSÃO, O AUTOR DESFERIU UM SOCO EM SEU TÓRAX, O QUE TERIA CAUSADO INTENSA DOR, FALTA DE AR E PERDA MOMENTÂNEA DO CONTROLE INTESTINAL. A VÍTIMA TAMBÉM MENCIONOU TER SIDO EMPURRADA E CHUTADA DURANTE A AGRESSÃO. A EQUIPE POLICIAL OBSERVOU QUE A SENHORA GIULIA APRESENTAVA UMA ESCORIAÇÃO NA PERNA, EMBORA ELA NÃO SOUBESSE EXPLICAR DE QUE FORMA O FERIMENTO OCORREU. EM TODO MOMENTO, A VÍTIMA DEMONSTRAVA MEDO DO AGRESSOR E RELATAVA ESTAR PREOCUPADA COM A POSSIBILIDADE DE RETORNAR PARA BUSCAR SEUS PERTENCES, TEMENDO POR SUA INTEGRIDADE FÍSICA E POR SUA VIDA. O SUPOSTO AUTOR, POR SUA VEZ, AFIRMOU QUE HOUVE APENAS UM DESENTENDIMENTO VERBAL MOTIVADO POR MENSAGENS ENVIADAS POR UMA AMIGA DA VÍTIMA, E QUE ELE TERIA APENAS TENTADO IMPEDI-LA DE SAIR, COM O INTUITO DE QUE ELA NÃO FOSSE DISCUTIR COM A AMIGA. DIANTE DOS FATOS, FORAM ADOTADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS E A OCORRÊNCIA FOI DEVIDAMENTE REGISTRADA PARA PROVIDÊNCIAS POSTERIORES.”

Diante desses fatos, o Juízo Plantonista da Comarca de Alto Araguaia/MT, após constatar a presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, decretou a prisão cautelar, nestes termos:

“In casu, há o latente abalo à ordem pública ante a gravidade em concreto.

Como muito bem anotado pelo órgão ministerial, o comportamento desenvolvido pelo autuado demonstra que ele é pessoa violenta no meio familiar e que, por certo, a sua liberdade coloca em risco a integridade física, moral e psicológica da vítima.

Vale ressaltar que, após a realização do exame de corpo de delito, constatou-se ofensa à integridade corporal da vítima, conforme laudo de ID 208750848, identificando-se ferimentos nas regiões da perna, do tórax e no joelho direito.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço,
verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância
.

Ademais, foi narrado que, ao tentar novamente sair de casa para pedir ajuda, a vítima foi ameaçada por José Henrique, que afirmou que, caso ela saísse, “iria ver o que iria acontecer”. Em nova tentativa de abrir o cadeado e deixar a residência, José Henrique dirigiu-se até a vítima, pegou a corrente utilizada para trancar o portão e desferiu aproximadamente dois golpes contra o seu braço.

Verifica-se, portanto, que o custodiado não faz jus, ao menos, por ora, ao restabelecimento do convívio social.

Antes de tudo, o magistrado deve-se pautar para a proteção a vítima
.

Além disso, constata-se que o autuado demonstra inclinação à prática delitiva, notadamente em crimes dessa natureza. Destaca-se que José Henrique possui condenação criminal já transitada em julgado, nos autos no 0008139-59.2022.8.12.0001, em trâmite perante a 2a Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Campo Grande/MS, pela prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, cuja pena se encontra em execução no PEP no 6005342-37.2024.8.12.0001
.

Nessa esteira, há abalo à ordem pública pelo evidente risco de reiteração delitiva, uma vez que este, ao menos, por ora, não possui autocontrole de suas emoções, demonstrado pela periculosidade social do agente. Ademais, este não se comportou o convívio social pacífico, e assim, induvidoso que sua liberdade acarreta perigo grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, e sem dúvidas em crimes mais graves, o que autoriza a decretação da prisão preventiva.

Eventual soltura do custodiado, trará sérios riscos a integridade física e moral da ofendida, o que requer mais cuidado.

[...]

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c arts. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal e CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado JOSE HENRIQUE LEAL SILVA, devidamente qualificado.”

Percebe-se que a decisão se encontra motivada em elementos
concretos
e está amparada em argumentos
idôneos
a ensejar a manutenção da custódia preventiva, haja vista a reiteração delitiva do paciente.

Como bem destacado na decisão objurgada há outro apontamento com condenação transitado em julgado em desfavor do paciente [autos n. 0008139-59.2022.8.12.0001, no PEP n. 6005342-37.2024.8.12.0001] pela prática de outros crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, o que justifica a necessidade da segregação preventiva para
garantia da ordem pública
e para
resguardar a integridade física e psicológica da vítima
.

Nesse sentido:

“[...] Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois indicado o claro risco à integridade física da vítima, [...], além de haver risco concreto de reiteração delitiva porque o agravante é reincidente em crimes relacionados à violência doméstica e familiar [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 982.702/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

“[...] As instâncias ordinárias apontaram prova da existência do delito e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do agravante à ordem pública, com base em elementos concretos nos autos, mormente diante do risco de reiteração delitiva, pois o acusado ostenta condenação definitiva [...] o que constitui fundamento apto a consubstanciar a prisão cautelar. Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no HC n. 837.379/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Diante do quadro fático apresentado, não vislumbro motivo juridicamente relevante a justificar a revogação da custódia preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo diante da adequada motivação na necessidade de
garantia da ordem pública
.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A manutenção da custódia está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, sendo desnecessária a substituição por medidas cautelares menos gravosas, conforme precedentes da Corte. IV. Recurso desprovido”
(AgRg no HC n. 952.963/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

“[...] A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável diante da gravidade concreta do delito e do risco que a liberdade do agente representa à ordem pública. 7. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 988.851/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)

“[...] De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 10. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC n. 209.543/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

Ainda que os impetrantes sustentem que o paciente possui filha menor [I.R.L., nascida em 4.9.2024, conforme se observa da certidão de nascimento de ID n. 318264892], não lograram comprovar, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da presença dele no núcleo familiar para o exercício dos cuidados essenciais, razão pela qual o argumento para substituir a prisão não lhe socorre.

Idêntico é o posicionamento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, verbis:

“[...] A existência de filhos menores [...] não é, por si só, causa suficiente para banalizar a conduta, em tese, perpetrada, e restabelecer a liberdade ambulatorial, mormente quando ausente demonstração de imprescindibilidade e sem prévia apreciação pelo juízo de origem [...]”
(TJMT, N.U 1016926-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

“[...] A mera existência de filhos menores sob os cuidados do paciente não se mostra apta, por si só, a desconstituir a decisão de natureza cautelar, ante a falta de comprovação da imprescindibilidade de sua assistência”
(N.U 1005513-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

“[...] A mera existência de filho menor de 06 (seis) anos de idade não confere, ao genitor, o direito de responder em liberdade ao procedimento instaurado em primeira instância [...]”
(N.U 1029580-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2024, Publicado no DJE 23/11/2024)

Por derradeiro, “
eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso
” [STJ, AgRg no RHC n. 215.680/AM, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
[Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Com essas considerações,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de JOSÉ HENRIQUE LEAL SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025